Tribunal: STF
Processo: RHC 122977
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A sentença condenatória não merece reparo, pois o juízo sentenciante fixou a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente. 



    II – Por ocasião da prolação da sentença condenatória, o recorrente já possuía uma condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse ou porte ilegal de arma de fogo com a numeração raspada, na qual lhe foi imposta uma pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa. Esse fato, que caracteriza a circunstância agravante da reincidência – prevista no art. 61, I, do CP –, não foi considerado na segunda fase da dosimetria da reprimenda, sendo utilizado apenas para agravar a pena-base imposta ao recorrente. 



    III – A pena-base fixada definitivamente em 6 (seis) anos de reclusão, num intervalo que varia de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não desbordou dos lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    IV – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.